Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-88.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004331-88.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 723.047.071-49 (APELANTE), ANDERSON DOMINGO DE SOUSA - CPF: 034.625.261-03 (APELANTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (APELANTE), SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 458.249.321-15 (VÍTIMA), JOSEFINO MARIO DA SILVA (VÍTIMA), ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 723.047.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOMINGO DE SOUSA - CPF: 034.625.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO OPERADA –
RECURSO PROVIDO.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anésio Fernando dos Reis Freitas,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0004331-88.2016.8.11.0064 (código 642976), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 72762057). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja a pena de multa fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para sua decretação de forma desproporcional.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, por ser medida da mais lidima justiça (Id. 72762058).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, a fim de readequar a pena de multa de forma com que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id. 75399098).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anésio Fernando dos Reis Freitas,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0004331-88.2016.8.11.0064 (código 642976), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 72763597):

“(...) 1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Anderson Domingo de Sousa e Alexandre Barbosa Rodrigues, enquadrando-os nas sanções do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (1º fato), e de Anésio Fernando dos Reis Freitas e Sandra de Carvalho, enquadrando-os nas sanções do art. 180, caput, do CP (2º fato). O feito foi sentenciado em relação aos corréus Anderson Domingo de Sousa, Alexandre Barbosa Rodrigues e Sandra de Carvalho, fls. 382/398, conforme será relatado a seguir, e prossegue apenas em relação ao acusado Anésio Fernando dos Reis Freitas, ao qual é imputado o delito de receptação descrito no segundo fato da denúncia. Consta do segundo fato da exordial acusatória que, no dia 25 de junho de 2016, no período matutino, na residência localizada na Rua Tancredo Neves, n. 1284, bairro Vila União, nesta cidade, o denunciado Anésio e sua companheira Sandra teriam recebido e ocultado, em proveito próprio, os bens pertencentes às vítimas Maria Aparecida de Jesus e Josefino Mario da Silva.

A denúncia foi recebida, fl. 66. Devidamente citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação, fls. 100, 132, 133 e 154. Realizou-se a instrução do feito, fls. 218/222 e 236/243. Nas alegações finais escritas, o Ministério Público postulou a parcial procedência da denúncia, para condenar os acusados Anderson, Anésio e Sandra e absolver o acusado Alexandre, fls. 248/253. A defesa da ré Sandra, nas alegações finais escritas, pugnou pela absolvição da acusada, fls. 255/259. Condenou-se os advogados dos réus Alexandre, Anderson e Anésio ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos, cada um, em virtude da inércia na apresentação de alegações finais em favor dos acusados, fls. 264.

Às fls. 265, aportou aos autos a renúncia de mandato da advogada anteriormente constituída pelo réu Anésio, Dra. Carla Andreia, salientando a impossibilidade de localização do acusado. Às fls. 266, o Dr. Celso Leopoldo postulou a reconsideração da decisão que o condenou ao pagamento de multa, apresentando as alegações finais que se encontravam pendentes. Nas alegações finais escritas, a defesa do réu Anderson requereu a absolvição do acusado, fls. 267/269. Às fls. 272/276, o Ministério Público pugnou pela revogação das medidas cautelares outrora concedidas aos denunciados e decretação da prisão preventiva dos réus Alexandre, Anésio e Sandra, e os pedidos foram deferidos, fls. 331/332. Às fls. 357, a Defensoria Pública noticiou a colidência de defesas entre os acusados Sandra e Alexandre.

Determinou-se a remessa dos autos ao Defensor Público substituto ao atuante nesta Vara Criminal para que promovesse a defesa do réu Alexandre e apresentasse memoriais finais em virtude da colidência de defesa noticiada, fls. 363/365. No referido decisum, foi concedida liberdade provisória ao acusado Alexandre, bem como nomeada a Defensoria Pública para a promoção da defesa do réu Anésio, em virtude do decurso do prazo sem apresentação de memoriais, nos termos do art. 396-A, §2º do CPP. Nas alegações finais escritas, a defesa do denunciado Alexandre pugnou pela absolvição do réu, fls. 367/369. Às fls. 370, a Defensoria Pública informou que aguardaria a localização do réu Anésio e sua intimação pessoal com o fito de informar se constituiria novo patrono ou provar atual condição de hipossuficiência, de modo a possibilitar a assistência pela referida instituição, reiterando aludida manifestação às fls. 375. O feito foi sentenciado e transitou em julgado em relação aos réus Anderson, Alexandre e Sandra, fls. 382/398, e prosseguiu apenas em relação ao acusado Anésio.

Aportou aos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu Anésio, fls. 432, e a Defensoria Pública, equivocadamente, apresentou resposta à acusação, fls. 438. Designou-se audiência instrutória, fls. 439, a qual foi reputada sem efeito em virtude do equívoco constatado, determinando-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação dos memoriais em favor do acusado Anésio, fls. 456. Nas alegações finais escritas, a defesa do acusado Anésio postulou a aplicação da pena-base no mínimo legal e a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, fls. 460/461.

É o relatório.

2. Fundamentação.

Sem preliminares ou outros vícios procedimentais, dou o feito por saneado.

2.1. Da materialidade e autoria.

O artigo 180, caput, do Código Penal descreve o crime de receptação nos termos seguintes:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Sobre o fato típico acima aludido, assim define o ilustre estudioso Luiz Régis Prado:

“Tipo Objetivo: a conduta incriminada consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que se sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 4ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2007, p. 180).

A materialidade do delito está comprovada por meio dos boletins de ocorrência, fls. 11/13, termo de exibição e apreensão, fl. 16, auto de avaliação indireta, fl. 38/39, e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado Anésio, de fato, praticou o crime apurado.

Vejamos.

O Policial Militar Ramão declarou, em Juízo, que recebeu uma solicitação para atendimento de uma ocorrência de furto, ocasião em que a vítima relatou que havia saído para um sítio e quando retornou, no dia seguinte, encontrou sua residência revirada e constatou que seus pertences haviam sido subtraídos. Narrou que, em poder dessas informações, a guarnição empreendeu diligências e localizou o suspeito Anderson na Rua Castelo Branco, transitando a pé, com uma sanduicheira numa sacola, a qual foi reconhecia pela vítima como de sua propriedade. Relatou que Anderson indicou que o restante dos bens estaria na residência de Sandra e Anésio, uma boca de fumo localizada a dez quadras da residência da vítima. Asseverou que Sandra e Anésio estavam na referida residência, onde foram localizados um carrinho de mão, uma televisão e um álbum de fotos de propriedade da vítima. Destacou que Sandra e Anésio não souberam informar sobre a procedência dos objetos.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Anésio confessou a prática delitiva, oportunidade em que relatou que “(...) Anderson, Alexandre e ‘Bruninho’ deixaram os objetos em sua casa na madrugada da data dos fatos; (...) que os objetos seriam vendidos por eles posteriormente; (...) que o local (casa do interrogando) seria usado para venderem os objetos furtados (...); que, se fossem vendidos os objetos das vítimas, iriam ‘fumar em drogas’ (...) que não é a primeira vez que Alexandre leva objetos furtados em sua casa com a intenção de vendê-los”, conforme depoimento de fls. 24.

No interrogatório judicial, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio, razão pela qual não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados.

Em que pese o acusado não tenha se manifestado em Juízo quanto ao vínculo com os objetos subtraídos, é fato comprovado nos autos, à luz das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e o próprio interrogatório prestado pelo acusado na etapa inquisitorial, que as “res furtivas” (um carrinho de mão, uma televisão e um álbum de fotografias) foram encontradas no interior de sua residência, na sala do imóvel, gerando uma presunção de autoria delitiva quanto à sua posse, a configurar a receptação de aludidos bens.

Nota-se que as circunstâncias fáticas indicam evidentes sinais de que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos bens localizados em sua residência, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa.

Nessa perspectiva, tendo sida a res apreendida em poder do réu, inverte-se o ônus da prova para que o mesmo apresente justificativa plausível e comprove que desconhecia a sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Nos crimes de receptação, a apreensão de objeto furtado em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova da boa procedência do bem. 2. Quando as condições fáticas que envolveram a apreensão do bem evidenciam que o acusado tinha conhecimento de sua procedência ilícita, não há falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20180110197907 DF 0004266-31.2018.8.07.0001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2019 . Pág.: 91/97).

Importa salientar que, em crimes dessa natureza (receptação), o dolo se infere das circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida.

Nessa linha de raciocínio, colha-se ainda o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias em que o veículo foi adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência ilícita, configuram, assim, o dolo específico exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 2. Na espécie, incide a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado no feito. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento.” (TJ-DF 20171610033509 DF 0003056-19.2017.8.07.0020, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2019 . Pág.: 123/147)

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL- DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO- RECURSO IMPROVIDO. O dolo, no crime de receptação, é aferido mediante indícios, de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser verificada pelas exterioridades do fato e pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, dando a certeza necessária ao julgador para o decreto condenatório.” (TJ-MS - APL: 00022174020148120026 MS 0002217-40.2014.8.12.0026, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2019).

Assim sendo, pela forma como foram encontrados os objetos da vítima na residência do interrogando, conforme ele mesmo admitiu na etapa policial, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado. “(...)”

Nas razões recursais requer a reforma da r. sentença para que que seja a pena de multa fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para sua decretação de forma desproporcional.

DOSIMETRIA

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) 3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade. Não há consequências a serem valoradas negativamente, dada à recuperação do bem. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 2000153-57.2019.8.11.0064, em trâmite na 4ª Vara Criminal desta Comarca, motivo pelo qual agravo sua pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por outro lado, considerando que o acusado confessou a prática do delito na etapa inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, e diminuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da reincidência do acusado.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Em face da reincidência do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante disposto no inc. III do art. 44 do CP. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, todavia, aplicou a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“(...) Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Na primeira fase da dosimetria, não se observa circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual a pena de multa fica definida em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese fora reconhecida a agravante da reincidência, também constata-se a atenuante da confissão espontânea, motivo pela qual foram compensadas, visto que igualmente preponderantes, assim, mantenho a pena de multa no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo este que torno definitiva a pena de multa em 10 (dez) dias.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, fixado na sentença, por estar no mínimo permitido.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo o recurso
interposto em favor de
Anésio Fernando dos Reis Freitas
, para que seja readequado para o mínimo legal a pena de multa a este aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021